Tribunal: TJDFT
Processo: 0720072-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720072-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: PASCHOAL GUILHERME DO NASCIMENTO RODRIGUES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela entidade ré contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo 16a Vara Cível de Brasília (ID 194156095), que, nos autos da ação de conhecimento no 0715041-54.2024.8.07.0001, deferiu “o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido custeie imediatamente o tratamento do requerente com o medicamento RITUXIMABE nos exatos termos do relatório médico acostado aos autos, id. 193804856, sob pena de fixação de multa diária”. Em suma, o agravante pretende a suspensão da referida decisão que determinou o custeio do tratamento. Compulsando os autos principais, verifica-se que, infelizmente, o agravante veio a óbito em 29/04/2024, conforme certidão juntada ao ID 197343852. Assim, manifeste-se a parte recorrente quanto ao interesse recursal. Em insistindo no recurso, verifico, de logo, necessária a regularização da representação processual da parte agravada, a ser comprovado nos autos, no prazo fixado na origem (ID 197674314 dos autos originários). Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator